Tribunal: TJSP
Processo: 4016248-68.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de mão-de-obra). Ação monitória. Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
A ré não teve cerceado seu direito de produzir provas. A abertura da fase instrutória para oitiva de testemunhas e colheita do depoimento pessoal do representante da autora era de todo impertinente. A recusa ao pagamento com base na irregularidade da atividade da autora

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de mão-de-obra). Ação monitória. Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
A ré não teve cerceado seu direito de produzir provas. A abertura da fase instrutória para oitiva de testemunhas e colheita do depoimento pessoal do representante da autora era de todo impertinente. A recusa ao pagamento com base na irregularidade da atividade da autora é absolutamente descabida. É vedada a intermediação de mão-de-obra por cooperativas fraudulentas ou irregulares – hipótese que não se aplica ao caso concreto, considerando que a autora está regularmente constituída e não há indícios de prática fraudulenta. Por isso, tendo a ré tomado o serviço prestado pela autora, cumpria-lhe prestar a necessária contrapartida. Sem embargo, confessa o inadimplemento. O pagamento deveria ser feito à autora. Se a ré, eventualmente, pagou diretamente aos cooperados da autora, pagou mal. Aliás, sequer a eles a ré comprova haver efetuado o pagamento devido pela mão-de-obra utilizada.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000366550
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
4016248-68.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
OUROMED MEDICA LTDA, é apelado HOMECOOP COOPERATIVA
DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE EM HOME CARE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 26 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4016248-68.2013.8.26.0114 - Comarca de Campinas
2/5
Voto no 24.761
Apelação Cível no 4016248-68.2013.8.26.0114
Comarca de Campinas / 8a Vara Cível
Juiz(a): Herivelto Araújo Godoy
Apelante(s): Ouromed Médica Ltda.
Apelado(a)(s): Homecoop Cooperativa dos Profissionais da Área da Saúde em Home
Care
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (fornecimento de mão-de-obra).
AÇÃO
MONITÓRIA. CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE
PRODUZIR PROVAS NÃO CONFIGURADO.
A ré não teve cerceado seu direito de produzir provas. A
abertura da fase instrutória para oitiva de testemunhas e
colheita do depoimento pessoal do representante da autora era
de todo impertinente. A recusa ao pagamento com base na
irregularidade da atividade da autora é absolutamente
descabida. É vedada a intermediação de mão-de-obra por
cooperativas fraudulentas ou irregulares hipótese que não se
aplica ao caso concreto, considerando que a autora está
regularmente constituída e não há indícios de prática
fraudulenta. Por isso, tendo a ré tomado o serviço prestado pela
autora, cumpria-lhe prestar a necessária contrapartida. Sem
embargo, confessa o inadimplemento. O pagamento deveria ser
feito à autora. Se a ré, eventualmente, pagou diretamente aos
cooperados da autora, pagou mal. Aliás, sequer a eles a ré
comprova haver efetuado o pagamento devido pela mão-de-
obra utilizada.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 151/154, que, nos autos dessa ação monitória que
HOMECOOP COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE EM HOME
CARE move em face de OUROMED MÉDICA LTDA., não acolheu os embargos
monitórios, e julgou procedente o pedido formulado na inicial, para
constituir de pleno direito título executivo judicial a favor da autora.
Consta dos autos que a autora moveu ação monitória em face
da ré, instruindo a petição inicial com contrato de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4016248-68.2013.8.26.0114 - Comarca de Campinas
3/5
(fornecimento de mão-de-obra), certidões de protesto de duplicatas e notas
fiscais.
Em seus embargos monitórios, a ré alega que nada é devido à
autora, porquanto sua atividade (cooperativa de trabalho) é vedada por lei. A
autora tinha por objetivo acobertar o inadimplemento de verbas trabalhistas
para seus empregados (por ela chamados de “cooperados”). Pagou pelos
serviços diretamente aos cooperados, a fim de evitar problemas de ordem
trabalhista.
Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam
produzir, a autora silenciou; e a ré requereu a produção de prova oral.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) a petição inicial veio
devidamente instruída com o contrato de prestação de serviços cooperados
e a planilha com a discriminação das atividades desempenhadas,
constituindo a prova escrita necessária para o ajuizamento da ação; (b)
restou incontroverso que a ré deixou de efetuar o pagamento à autora pelos
serviços médicos de atenção domiciliar prestados por seus cooperados
entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013; (c) a ré pretendeu se eximir dessa
obrigação alegando que a atividade desempenhada pela cooperativa era
irregular, afirmando que efetuou pagamentos diretamente aos cooperados
para evitar problemas trabalhistas; (d) a comprovação dos pagamentos pela
prestação de serviços constitui fato cuja prova poderia ser fácil e
eminentemente produzida por meio documental; no entanto, a ré sequer
discriminou tais valores em sua defesa, limitando-se a juntar um
comprovante de transferência à própria autora realizada em novembro de
2013, e comprovantes de depósitos cujos favorecidos sequer constam no rol
dos cooperados que prestaram serviços à ré, e em valores muito aquém dos
serviços prestados; (e) a ré não demonstrou qualquer cálculo dos alegados
encargos trabalhistas que pagou aos cooperados em decorrência das
supostas irregularidades, bem como não apresentou qualquer recibo ou
termo de quitação; (f) causa espécie o fato de que a ré, embora se diga
preocupada com os prováveis problemas trabalhistas, tenha procedido de
forma absolutamente informal; (g) o próprio contrato celebrado entre as
partes estabelecia na cláusula 5.9 a responsabilidade da contratada por
quaisquer indenizações decorrentes de ações trabalhistas; sabendo de todos
os fatores desta contratação, não pode a ré se esquivar do cumprimento de
suas obrigações, mostrando-se temerária a ingerência no pagamento dos
cooperados por conta própria e sem promover as devidas comunicações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4016248-68.2013.8.26.0114 - Comarca de Campinas
4/5
ajustes contratuais com a outra parte; e (h) os serviços discriminados e os
valores correspondentes não foram impugnados pela ré. Assim, não
acolheu os embargos monitórios, e julgou procedente o pedido formulado
na inicial, para constituir de pleno direito título executivo judicial a favor
da autora.
Inconformada, a ré apela às fls. 160/162. Alega, em suma, que:
o julgamento antecipado da lide resultou em cerceamento de seu direito de
produzir provas, uma vez que o depoimento pessoal do representante da
autora e a oitiva de testemunhas eram imprescindíveis à sua correta
solução.
A autora ofertou contrarrazões (pp. 176/179).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. A ré não teve cerceado seu direito de produzir provas.
A abertura da fase instrutória para oitiva de testemunhas e
colheita do depoimento pessoal do representante da autora era de todo
impertinente.
A recusa ao pagamento com base na irregularidade da
atividade da autora é absolutamente descabida.
É vedada a intermediação de mão-de-obra por cooperativas
fraudulentas ou irregulares hipótese que não se aplica ao caso concreto,
considerando que a autora está regularmente constituída e não há indícios
de prática fraudulenta.
Por isso, tendo a ré tomado o serviço prestado pela autora,
cumpria-lhe prestar a necessária contrapartida. Sem embargo, confessa o
inadimplemento.
O pagamento deveria ser feito à autora. Se a ré,
eventualmente, pagou diretamente aos cooperados da autora, pagou mal.
Aliás, sequer a eles a ré comprova haver efetuado o pagamento devido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4016248-68.2013.8.26.0114 - Comarca de Campinas
5/5
mão-de-obra utilizada.
Nessa ordem de ideias, a r. sentença não comporta qualquer
reparo.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação, ficam
majorados para 20% da mesma base de cálculo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.